Tribunal: STF
Processo: ACO 1027
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 8º e 10, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, QUANTIFICADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.